Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-19.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter efetuado, em 10/04/2018, o pagamento da fatura do cartão de crédito com vencimento em 14/04/2018, no valor de R$768,47, todavia teve o seu nome negativado junto aos cadastros de inadimplentes. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão do apontamento restritivo e a condenação do réu ao pagamento de reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID17254237) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos, correspondentes às faturas do cartão de crédito, com vencimentos em 14/02/2018 e 14/04/2018, nos valores respectivos de R$763,98 e R$768,47, bem como determinar que proceda à exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes e, por fim, pagar a quantia de R$6.000,00, a título de reparação por dano moral, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a contar da publicação da sentença.
3. Nas razões recursais, alega ausência de falha na prestação dos serviços, uma vez que o pagamento realizado no dia 17/02/2018, no valor de R$763,98, referente á fatura com vencimento 14/02/2018, não foi processado pelo sistema, todavia foi lançado o pagamento como crédito de confiança, sendo necessário que ele enviasse o comprovante posteriormente, porém não o fez, culminando na negativação do seu nome. Sustenta que o autor/recorrido não foi exposto a qualquer constrangimento capaz de ensejar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor indenizatório arbitrado é excessivo, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que favorece o enriquecimento ilícito. Por fim, aduz que o termo inicial dos juros deve ser a data do arbitramento. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, é incontroverso o pagamento da fatura com vencimento em 14/04/2018. A controvérsia cinge-se, portanto, em analisar se houve o efetivo pagamento da fatura do cartão de crédito com vencimento em 14/02/2018.
6. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se, claramente, que autor/recorrido pagou, no dia 17/02/2018, a fatura do cartão de crédito no valor de R$763,98, com vencimento em 14/02/2018, conforme demonstrado no comprovante de pagamento (ID17254223).
7. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
8. O valor estipulado na sentença a título de indenização por danos morais se mostra suficiente para o fim que se presta, qual seja, a desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores pelo banco réu/recorrente e a reparação dos danos causados por este ao autor/recorrido, razão pela qual, a sentença não merece reparo também nesse ponto.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrados em R$6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros de mora a partir do arbitramento.
11. Escorreita, portanto, a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.